Tribunal: TJMT
Processo: 0503223-70.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503223-70.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VIVIANE DE OLIVEIRA ARAUJO CAMPOS - CPF: 946.635.131-15 (AGRAVANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), VIVIANE DE OLIVEIRA ARAUJO CAMPOS - CPF: 946.635.131-15 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A DATA DA EDIÇÃO DA LEI Nº 8.880/94 – DIREITO RECONHECIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos. (AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016).

2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1969558/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022)

3. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0503223-70.2015.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: VIVIANE DE OLIVEIRA ARAUJO CAMPOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por Estado de Mato Grosso,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 163199150), no Recurso de Apelação Cível nº 0503223-70.2015.811.0041
,
apresentado pela Agravada em face do Estado de Mato Grosso, proveu o recurso a fim de determinar o retorno dos autos para que o perito realize novo exame pericial, independente da data do ingresso do servidor.

Nas
razões recursais, o Agravante reproduz sua alegação no sentido de que
a data de ingresso no serviço público é indispensável para aferição da perda,
uma vez que o STF, em sede de Repercussão Geral (RE 561836/RN), já fixou o entendimento de que o percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do momento em que houver reestruturação da remuneração da carreira dos servidores eventualmente prejudicados e/ou implementação dos prejuízos sofridos com a famigerada conversão.

Aduz que,
a reestruturação de carreira dos Profissionais da Educação Básica se deu com a Lei Complementar Estadual nº 50/98, conforme reconhecido até mesmo na prova pericial. Assim foi que a própria prova pericial reconheceu que o autor, além de ingressar após o plano real, ingressou após a reestruturação de carreira, não havendo qualquer direito às diferenças decorrentes da conversão da URV.

Por fim, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja reformada a decisão monocrática, sendo mantida a sentença por seus próprios fundamento.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do Id. 169874671, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de junho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por Estado de Mato Grosso,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 163199150), no Recurso de Apelação Cível nº 0503223-70.2015.811.0041
,
apresentado pela Agravada em face do Estado de Mato Grosso, proveu o recurso a fim de determinar o retorno dos autos para que o perito realize novo exame pericial, independente da data do ingresso do servidor.

Pois bem.

Pretende o Agravante a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecido
que a agravada,
ingressou no serviço público após a reestruturação de carreira, não havendo qualquer direito às diferenças decorrentes da conversão da URV.

In casu
,
verifica-se que, os argumentos colacionados pelo Agravante não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto, não restou demonstrado qualquer ato passível de nulidade ou irregularidade, tampouco violação dos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

Isso porque, quanto a alegação de
ingresso do servidor no serviço público após a reestruturação de carreira, tem-se que, o ingresso no serviço público em data posterior ao advento da Lei nº 8.880/1994, não impede que o servidor ingresse com ação de cobrança visando à revisão de seus vencimentos, bem como da diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV.

Por sua vez, o ingresso do servidor após o advento da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994 não autoriza a extinção, de plano do processo, pois o direito ao reajuste de eventual defasagem decorrente de errônea conversão de Cruzeiro Real para URV é inerente ao cargo r não aquele que ocupa, consoante tem decidido o Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, adoto a orientação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DE 11,98%. INGRESSO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.880/94. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVAE DE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO, EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES EM EXERCÍCIO NA DATA DO ADVENTO DA REFERIDA LEI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE, NA VIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07 DO STJ. AGRAVOREGIMENTAL IMPROVIDO.

I. De acordo com a jurisprudência do STJ, "a diferença relativa à conversão de Cruzeiros Reais em URV é devida também aos servidores empossados após o advento da Lei nº 8.880/94" (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010).

II. A apreciação da questão relativa à ausência de prova de eventual prejuízo sofrido, pelo recorrido, pela suposta percepção de valores menores do que os servidores que já se encontravam em exercício em 1994, demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, na via especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

III. "A data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor nos casos em que se discute revisão geral de vencimentos, e não concessão de vantagem pessoal. Precedentes. No julgamento dos Recursos Especiais 970.217/RS e 1.047.686/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou-se a orientação no sentido de que, nas ações em que servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul discutem a conversão de vencimentos em URV, a conclusão do Tribunal de origem sobre a (in)existência de redução vencimental, em decorrência da adoção da sistemática prevista na legislação estadual, não pode ser revista em recurso especial, por demandar reexame de provas, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. Para negar-se o direito dos ora agravados ao percentual de 11,98%- decorrente da conversão da moeda em URV, por força da Lei 8.880/94 -, pelo fato de terem sido admitidos após fevereiro de 1994, exige-se o afastamento da conclusão do acórdão no sentido de que ficou cabalmente demonstrada a redução nos seus vencimentos, por meio de prova pericial contábil (...)" (STJ, AgRg no Ag 1412800/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 10.11.2011).

IV. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1141550/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 19.2.2013, DJe 1º.3.2013) (Negritei)

E, ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A DATA DA EDIÇÃO DA LEI N. 8.880/94. DIREITO RECONHECIDO.

1. A diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos. (AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1969558/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/4/2022, DJe 28/4/2022)

Desse modo, não procede a tese aventada pelo Apelante ora Agravante de que, aqueles servidores que ingressaram após a conversão da URV não teriam direito às diferenças, porque a pretensão versa quanto ao cargo e não à pessoa.

Portanto, o ingresso dos servidores nos quadros da Administração Pública em data posterior a lei 8.880/94, não obsta o direito a reparação salarial das diferenças remuneratórias decorrente da conversão.

Assim, as razões lançadas no Agravo Interno não constituem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, na medida em que repete as alegações recursais, sem infirmar o posicionamento adotado pelo Relator na decisão agravada, conforme determina o § 1º do art. 1.021 do CPC.

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Além disso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023